Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO VIRTUAL. SITE FALSO. AÇÃO CRIMINOSA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEILÃO ELETRÔNICO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Empresa especializada em leilões virtuais não responde por dano sofrido por consumidor que adquire veículo em site falso que utiliza o seu nome ou sua marca, presente o disposto no artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei 8.078/1990.
II. Mesmo no campo da responsabilidade objetiva o dever de indenizar pressupõe dano resultante de ação ou omissão imputável ao fornecedor, consoante a inteligência do artigo 14 da Lei 8.078/1990.
III. Se a empresa de leilões virtuais não incorreu em nenhuma ação ou omissão contrária ao direito, na medida em que não tem obrigação legal ou contratual de checar a existência de domínios ou perfis eletrônicos utilizando indevidamente o seu nome ou a sua marca, não há que se cogitar da sua responsabilização pelo dano que proveio, direta e imediatamente, da fraude praticada por terceiro.
IV. A solidariedade prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, está calcada na prática de ação ou omissão relevante para a causação do dano.
V. Apelação conhecida e desprovida.